Tribunal: STF
Processo: RE 94357
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-11
Data de publicação: 1983-03-11

Ementa:
DIREITO DO TRABALHO. FERIAS. A DURAÇÃO DAS FERIAS DO EMPREGADO, CUJO
DIREITO DE GOZO FOI ADQUIRIDO ANTES DO ADVENTO DO DECRETO-LEI N.
1.535, DE 13.04.77, E A FIXADA NOS TERMOS DO PRECEITO ESPECIFICO
VIGENTE A DATA DA AQUISIÇÃO, ASSISTINDO AO EMPREGADOR O
CORRESPONDENTE DIREITO ADQUIRIDO DE CONCEDER TAIS FERIAS NO EXATO
LIMITE DAQUELA DURAÇÃO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO RESPEITO AO DIREITO ADQUIRIDO, INSCULPIDO NO
PAR-3. DO ART-153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONFIGURADA.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.